Tribunal: TJES
Processo: 5000011-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHARLES DONOZOR DE CARVALHO e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charles Donozor de Carvalho e Irene Boldt, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital (ID 344605), que ao julgar os embargos de declaração opostos no mandado de segurança impetrado em face de autoridade vinculada ao Município de Vila Velha, indeferiu o pedido de expedição das guias do ITBI com base no valor venal do imóvel, tendo em vista a instauração de procedimento administrativo para apuração do valor de mercado do bem.

Em suas razões recursais (ID 344592), os agravantes sustentaram que:
i)
adquiriram o apartamento 1502 do Ed. Yvone Cunha, pelo valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), porquanto com o abandono da obra pela construtora alienante (Maitam Construções e Incorporações Eireli), os adquirentes reuniram-se para, às suas expensas, dar continuidade ao empreendimento, como lhes faculta a Lei nº 4.591/64;
ii)
para evitar o risco de terem sua unidade constrita em razão de débitos da construtora, em nome de quem o bem se encontra registrado, quitaram integramente sua unidade, no propósito de transferi-la para o seu patrimônio;
iii)
para transferência, indicaram o valor de aquisição (R$ 370.000,00), não obstante o imóvel já ser avaliado, para fins de IPTU, em R$ 549.026,12 (quinhentos e quarenta e nove mil, vinte e seis reais e doze centavos);
iv)
sem instaurar prévio procedimento administrativo, o agravado avaliou o bem em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), levando-os a impetrar mandado de segurança, postulando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado indevidamente, bem como o fornecimento de nova guia, utilizando o valor indicado como base de cálculo do IPTU, pleito deferido apenas parcialmente pelo magistrado
a quo
;
v)
em situações semelhantes, o Judiciário tem concedido a tutela para determinar a expedição de novos documentos arrecadatórios, possibilitando a pronta transferência do imóvel, a partir de recolhimento do ITBI provisório.

Com lastro em tais considerações, requereram, liminarmente, a concessão do efeito ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição de novos documentos arrecadatórios do ITBI utilizando o valor lançado para fins de IPTU, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 348595).

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Charles Donozor de Carvalho e Irene Boldt, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital (ID 344605), que ao julgar os embargos de declaração opostos no mandado de segurança impetrado em face de autoridade vinculada ao Município de Vila Velha, indeferiu o pedido de expedição das guias do ITBI com base no valor venal do imóvel, tendo em vista a instauração de procedimento administrativo para apuração do valor de mercado do bem.

Em suas razões recursais (ID 344592), os agravantes sustentaram que:
i)
adquiriram o apartamento 1502 do Ed. Yvone Cunha, pelo valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), porquanto com o abandono da obra pela construtora alienante (Maitam Construções e Incorporações Eireli), os adquirentes reuniram-se para, às suas expensas, dar continuidade ao empreendimento, como lhes faculta a Lei nº 4.591/64;
ii)
para evitar o risco de terem sua unidade constrita em razão de débitos da construtora, em nome de quem o bem se encontra registrado, quitaram integramente sua unidade, no propósito de transferi-la para o seu patrimônio;
iii)
para transferência, indicaram o valor de aquisição (R$ 370.000,00), não obstante o imóvel já ser avaliado, para fins de IPTU, em R$ 549.026,12 (quinhentos e quarenta e nove mil, vinte e seis reais e doze centavos);
iv)
sem instaurar prévio procedimento administrativo, o agravado avaliou o bem em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), levando-os a impetrar mandado de segurança, postulando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado indevidamente, bem como o fornecimento de nova guia, utilizando o valor indicado como base de cálculo do IPTU, pleito deferido apenas parcialmente pelo magistrado
a quo
;
v)
em situações semelhantes, o Judiciário tem concedido a tutela para determinar a expedição de novos documentos arrecadatórios, possibilitando a pronta transferência do imóvel, a partir de recolhimento do ITBI provisório.

Com lastro em tais considerações, requereram, liminarmente, a concessão do efeito ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição de novos documentos arrecadatórios do ITBI utilizando o valor lançado para fins de IPTU, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 348595).

Pois bem, após o transcurso da marcha procedimental atinente ao presente recurso, não vejo motivos para alterar o entendimento por mim exarado em sede de apreciação preliminar do agravo.

Como dito naquela oportunidade,

a base de cálculo do imposto municipal é, de acordo com o art. 38 do Código Tributário Nacional,
“
o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”
, consistente, segundo o magistério de
Aires F. Barreto
1
, no
“
preço provável que o imóvel alcançará para compra e venda a vista, diante de mercado estável e quando comprador e vendedor têm plena consciência do potencial de uso e ocupação que ao imóvel pode ser dado
”
.

Havendo divergência plausível entre o valor lançado pelo contribuinte e o valor de mercado de bem, o Fisco Municipal está autorizado a arbitrar esse valor, desde que o faça no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como recomenda nosso figurino constitucional (art. 5º, inc. LV) e a orientação consolidada por nossa Corte Superior de Justiça, de onde se extrai a seguinte passagem:

(...) O STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado.
Exige-se, apenas, que o arbitramento da base de cálculo seja precedido de regular processo administrativo.
Precedentes: AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015; AgRg no AREsp 547.755/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 30/10/2014. (...) (REsp 1725761/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018)

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a liminar postulada, suspendendo a exigibilidade do crédito de ITBI lançado em desfavor dos agravantes, por observar que ele foi arbitrado pelo Município agravado à revelia da sistemática estabelecida pelo art. 148 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

A partir da concessão da medida, amparada na violação direta ao conteúdo do supracitado artigo, o valor do ITBI incidente sobre a operação imobiliária pretendida pelos agravantes será apurado através de processo regular administrativo, cessando, ao menos a princípio, a lesão aos seus direitos.

Já a pretensão de dar prosseguimento imediato ao processo de transferência da propriedade imobiliária, autorizando a mudança do domínio com lastro no recolhimento de um ITBI provisório, calculado sobre a avaliação do imóvel para fins de incidência do IPTU, conquanto sedutora -
tendo em vista a possibilidade de cobrança posterior de um eventual saldo remanescente
-, não encontra amparo no direito positivo, sobretudo para legitimar a concessão de liminar em processo vocacionado à proteção de direito líquido e certo.

Com efeito, a norma jurídica habilitadora da suspensão dos créditos tributários urdidos à margem da trilha prefigurada legalmente não autoriza o julgador a eleger caminho diverso, sobretudo quando não se cogita de risco de lesão grave ou de difícil reparação, como na situação entelada nestes autos.

Não olvido, em situação assemelhada, já autorizei medida similar à pretendida pelos agravantes, porém para evitar a materialização de dano maior em relação à construtora, que necessitava do registro para dar início ao empreendimento já alienado a terceiros, compostura diversa da retratada aqui. E ainda sim o fiz mediante o oferecimento de garantia real, em valor consideravelmente superior ao da diferença de imposto questionada.

Assim, não vislumbro fundamento relevante ao provimento do recurso, sobretudo quando a providência postulada não resulta da salvaguarda dos agravantes contra violação de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

1
Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 295

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO ITBI. POSSIBILIDADE DE QUE O MUNICÍPIO ARBITRE EM CASO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES, DESDE QUE RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE JÁ ASSEGUROU A GARANTIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EM ESPEQUE. INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) Havendo divergência plausível entre o valor lançado pelo contribuinte e o valor de mercado de bem, o Fisco Municipal está autorizado a arbitrar esse valor, desde que o faça no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como recomenda nosso figurino constitucional (art. 5º, inc. LV) e a orientação consolidada por nossa Corte Superior de Justiça.

2) Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a liminar postulada, suspendendo a exigibilidade do crédito de ITBI lançado em desfavor dos agravantes, por observar que ele foi arbitrado pelo Município agravado à revelia da sistemática estabelecida pelo art. 148 do CTN.

3) A partir da concessão da medida, amparada na violação direta ao conteúdo do supracitado artigo, o valor do ITBI incidente sobre a operação imobiliária pretendida pelos agravantes será apurado através de processo regular administrativo, cessando, ao menos a princípio, a lesão aos seus direitos.

4) Já a pretensão de dar prosseguimento imediato ao processo de transferência da propriedade imobiliária, autorizando a mudança do domínio com lastro no recolhimento de um ITBI provisório, calculado sobre a avaliação do imóvel para fins de incidência do IPTU, conquanto sedutora -
tendo em vista a possibilidade de cobrança posterior de um eventual saldo remanescente
-, não encontra amparo no direito positivo, sobretudo para legitimar a concessão de liminar em processo vocacionado à proteção de direito líquido e certo.

5) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.